Tribunal: TJMT
Processo: 0000504-09.2009.8.11.0034
Órgão julgador: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-17

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE DOM AQUINO
APELADO(S):
H. S. M., REPRESENTADO POR SEUS PAIS HÉLIO SOUZA DE MATOS E IVANEZ SOUZA DE MATOS

Número do Protocolo: 4129/2017
Data de Julgamento: 07-02-2020

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - RESONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO – ACIDENTE EM LOCAL PUBLÍCO – QUEDA DE BANCO SOBRE CRIANÇA – LESÕES A INTEGRIDADE FÍSICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DANO MORAL IN RE IPSA – REDUÇÃO DOS DANOS MATERIAIS PARA VALOR EFETIVAMENTE COMPROVADO – DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1.É devida a responsabilização do Município (art.37, §6°, CF), dada a negligência contida em sua conduta ao omitir-se de fiscalizar e conservar adequadamente os bancos destinados ao uso público, evitando danos como o causado à parte autora.
2.Na hipótese em tela o dano moral está in re ipsa e decorre de evidente falha na prestação do serviço municipal, que afetou, indiscutivelmente, a esfera moral da vítima, que se machucou gravemente, e inclusive carregará sequelas decorrentes da omissão do ente público.
3.O valor da indenização por dano moral é condizente com a extensão do dano sofrido e com o caráter de punição a parte ré.
4.O dano material não pode ser estimado, devendo os valores desembolsados ser comprovados nos autos, motivo pelo qual cabe a redução da indenização.

APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE DOM AQUINO
APELADO(S):
H. S. M., REPRESENTADO POR SEUS PAIS HÉLIO SOUZA DE MATOS E IVANEZ SOUZA DE MATOS

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICIPIO DE DOM AQUINO contra sentença prolatada nos autos da Ação de Indenização de Danos Morais e Materiais n° 504-09.2009.811.0034 (cód.10652) ajuizada por HENRIQUE SOUZA DE MATOS em desfavor do apelante.
A sentença de fls.267/274 julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, para condenar o apelante ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos morais, e R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por danos materiais, e honorários advocatícios fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do artigo 85, §4°, inc. III do CPC.
O Apelante recorre almejando a exclusão da responsabilidade pelo dano, a redução dos valores das indenizações, e inversão do ônus de sucumbência (fls.279/302).
O apelado deixou transcorrer o prazo sem apresentar contrarrazões (fls.306).
A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do apelo (fls.312/313).
Considerando que a parte requerente/apelado atingiu a maioridade no curso da ação, retifique-se o registro e a autuação.

É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)

O EXMO. SR. DR. FLÁVIO CESAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:

A sentença guerreada condenou o apelante ao pagamento de indenização de danos materiais (R$ 20.000,00) e morais (R$ 50.000,00), por conta do acidente sofrido pelo apelado/requerente em abril de 2006, que ao sentar em um banco localizado no Distrito de Entre Rios, cuja a base não estava fixada, o assento revirou sobre o infante (á época), e lhe causou diversos danos físicos e sequelas, além de tratamento custoso e prolongado.
No apelo, o MUNICIPIO se exime da responsabilidade ao fundamento de culpa in vigilando do genitor da vítima, que teria faltado com o dever de guarda, e alternativamente, a redução dos valores das indenizações, e inversão do ônus sucumbencial.
O artigo 37, § 6o, da CF preconiza que a responsabilização do ente estatal, ou das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, é objetiva. Sendo assim, o Poder Público, ao gerar, lícita ou ilícita, lesão ao direito de outrem, responde objetivamente pela ocorrência destes danos. Só se isenta da responsabilidade se comprovar que o evento danoso ocorreu por culpa do lesado ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.
No caso em discussão, os fatos estão alicerçados na omissão da Administração Pública em “afixar” os bancos situados em local público, ou seja, na conservação/manutenção da área utilizada pela população. Nesta circunstância, a Responsabilidade Civil do ente público não encontra abrigo na teoria do risco administrativo, pois o gravame não deriva da atuação positiva de um de seus agentes (art. 37, § 6o, da Constituição Federal), mas sim da inatividade ou da ineficiência.
Logo, ao caso, incide responsabilidade subjetiva, decorrente de ato omissivo do Poder Público, por falta ou falha do serviço, e, por isso, exige-se a verificação do dolo ou da culpa, em sentido estrito (negligência, imperícia e imprudência).
A omissão capaz de gerar o dever de indenizar está relacionada ao descumprimento de um dever jurídico de agir, ou seja, o Ente Público deve deixar de agir na forma da lei e como ela determina.
A tese da aplicação da “culpa in vigilando” não tem qualquer amparo jurídico. Isso porque, quando se fala em culpa in vigilando está-se a referir a ato praticado pelo filho menor causador do dano a outrem (responsabilidade civil presumida dos pais por ato ilícito).
Restou incontroverso nos autos que o autor, com 05 (cinco) anos a época, sofreu um acidente no dia 22/04/2006, quando brincava em um Campo de Futebol situado no Distrito de Entre Rios em Dom Aquino/MT, e procurou um banco para se sentar, momento em que o banco virou sobre seu corpo, causando lesões diversas.
A prova testemunhal ratificou os fatos narrados na inicial, e revelou que o banco não estava fixado na base, e caiu sobre o apelado/requerente.
As fotografias de fls.62/63 demonstram que o banco era objeto pesado, capaz de causar danos físicos.
Deste modo, é devida a responsabilização do Município, dada a negligência contida em sua conduta ao omitir-se de fiscalizar e conservar adequadamente os bancos destinados ao uso público, evitando danos como o causado à parte autora.
Na hipótese em tela o dano moral está in re ipsa e decorre de evidente falha na prestação do serviço municipal, que afetou, indiscutivelmente, a esfera moral da vítima, que se machucou gravemente, e inclusive carregará sequelas decorrentes da omissão do ente público.
Logo, o liame de causalidade entre o dano suportado pelo autor, indivíduo lesado, e a falha do serviço público restou bem evidenciado, cabendo manutenção da condenação ao pagamento de indenização por dano moral.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE EM PRAÇA PÚBLICA. LESÃO PELA QUEDA DE UM BANCO DE FERRO. OMISSÃO DO MUNICÍPIO. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. LESÕES À INTEGRIDADE FÍSICA. DANO MORAL IN RE IPSA. DEVER DE INDENIZAR. 1. A hipótese dos autos versa sobre a responsabilidade do Município por ato omissivo, devendo ser analisada, por conseguinte, com base na responsabilidade subjetiva do ente público, de maneira que àquele que sofreu o dano incumbe provar a conduta omissiva, a ocorrência do dano e o liame causal entre ambos. 2. No caso, o fato decorreu da omissão do Poder Público Municipal, que não realizou a correta manutenção e fixação dos bancos da Praça Coronel Pedro Osório. 3. O dano moral decorre de lesão aos direitos de personalidade. No presente caso, o acidente ocasionado pela omissão do ente público gerou lesões na face de uma criança, à época com 04 anos de idade, caracterizando dano moral in re ipsa . SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO”. (Apelação Cível No 70076730464, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Julgado em 30/05/2018). (TJ-RS - AC: 70076730464 RS, Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Data de Julgamento: 30/05/2018, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/06/2018) Destaquei

“APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. QUEDA DE TRAVE EM QUADRA ESPORTIVA. PRAÇA MUNICIPAL. TRAUMATISMO CRANIANO. SEQUELAS GRAVES E PERMANENTES EM INFANTE. NEGLIGÊNCIA. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO À TITULO DE DANO MORAL MANTIDO. PENSIONAMENTO MENSAL À VÍTIMA. POSSIBILIDADE. VALOR DA PENSÃO MAJORADO. Da norma processual aplicável ao feito (...) 5. O Município agiu com culpa na modalidade de negligência, omitindo-se em adotar as providências necessárias, em tempo hábil, a fim de reparar e manter em condições as traves de quadra esportiva municipal, ainda mais em se tratando de local de acesso ao público em geral. Ademais, sequer comprovou a ocorrência de qualquer causa excludente de sua responsabilidade, fato este impeditivo do direito da parte autora, ônus processual que se impunha e do qual não se desincumbiu, a teor do que estabelece o art. 373, inc. II, do NCPC. 6. (...). 7. No que tange à prova do dano moral, por se tratar de lesão imaterial, desnecessária a demonstração do prejuízo, na medida em que possui natureza compensatória, minimizando de forma indireta as consequências da conduta do demandado, decorrendo aquele do próprio fato. Conduta ilícita do demandado que faz presumir os prejuízos alegados pela parte autora, é o denominado dano moral puro. 8. (...)”. (TJRS - Apelação Cível No 70072475197, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 28/06/2017).

No que diz respeito ao valor da indenização por danos morais arbitrado na sentença em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), avaliando o caso concreto e os parâmetros traçados pela jurisprudência e pela doutrina, ao ensinarem que o dano moral deve ser fixado considerando a necessidade de punir o ofensor e evitar que repita seu comportamento, devendo se levar em conta, ainda, o caráter punitivo da medida, a condição social e econômica do lesado e a repercussão do dano, entendo por bem mantê-lo na forma fixada.
Em presença ao dano verificado, o valor não se mostra exorbitante, sendo razoável e proporcional.
Quanto ao dano material, o apelado/requerente comprovou nos autos a despesa de R$ 184,77 (cento e oitenta e quatro reais e setenta e sete centavos), deixando de trazer quaisquer outros documentos aptos a quantificar a perda materiais concernente a demais gastos, senão os de fls.59/61.
O Código Civil de 2002 positivou, em seu art. 944, o princípio da reparação integral do dano, estatuindo que a indenização deva ser medida pela extensão dos prejuízos sofridos pelo lesado.
Cabe ressaltar que o valor da indenização de natureza material não pode ser estimado, porquanto não é hipotético, devendo ser comprovado nos autos, ônus que o apelado/requerente descuidou.
Assim, a sentença merece reparo para reduzir a indenização pelo dano material àquela comprovada nos autos.
Isso posto, dou PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, para reduzir o valor do dano material para R$ 184,77 (cento e oitenta e quatro reais e setenta e sete centavos), mantendo incólume a sentença nos demais termos.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator convocado), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO.

Cuiabá, 7 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR